Tribunal: TRF3
Processo: 0012697-87.2015.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Ementa:
Ementa

AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
170/575)

0012697-87.2015.4.03.6182

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0012697-87.2015.4.03.6182

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: MARCONI HOLANDA MENDES

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCONI HOLANDA MENDES - SP111301-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PARTE RE: S2 COMERCIO E REPRESENTACOES DE VEICULOS E PECAS LTDA., SOLANGE KFOURI MENDES MARTINEZ

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO S2 COMERCIO E REPRESENTACOES DE VEICULOS E PECAS LTDA.: MARCONI HOLANDA MENDES - SP111301-A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO SOLANGE KFOURI MENDES MARTINEZ: MARCONI HOLANDA MENDES - SP111301-A

Ementa

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA – HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 932 DO CPC – EXECUÇÃO FISCAL – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

No tocante ao pedido de justiça gratuita, o art. 98 do CPC dispõe que "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei".

O C. Superior Tribunal de Justiça tem afirmado que a presunção de pobreza é relativa, sendo possível suprimi-la, caso haja nos autos elementos que invalidem a hipossuficiência declarada.

No presente caso, não se encontra nos autos a presença dos requisitos a ensejar a concessão do benefício pleiteado. As cópias dos laudos médicos acostadas não tiveram o condão de demonstrar, por si só, a condição necessária a ensejar a concessão da gratuidade pleiteada.

4.Considerando também não ter a parte comprovado o direito almejado nas duas oportunidades concedidas, de rigor o indeferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Agravo interno desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0012697-87.2015.4.03.6182

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: MARCONI HOLANDA MENDES

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCONI HOLANDA MENDES - SP111301-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PARTE RE: S2 COMERCIO E REPRESENTACOES DE VEICULOS E PECAS LTDA., SOLANGE KFOURI MENDES MARTINEZ

PARTE RE: S2 COMERCIO E REPRESENTACOES DE VEICULOS E PECAS LTDA., SOLANGE KFOURI MENDES MARTINEZ

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO S2 COMERCIO E REPRESENTACOES DE VEICULOS E PECAS LTDA.: MARCONI HOLANDA MENDES - SP111301-A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO SOLANGE KFOURI MENDES MARTINEZ: MARCONI HOLANDA MENDES - SP111301-A

RELATÓRIO

Cuida-se de execução fiscal proposta pela União Federal objetivando a cobrança de créditos inscritos em dívida ativa.

O juízo a quo declarou extinta a execução fiscal, em razão da ocorrência da prescrição intercorrente. Não houve condenação em honorários advocatícios.

Interposta apelação pelo advogado do executado, foi requerida a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Foi determinada a intimação do apelante para trazer aos autos documentos hábeis à comprovação da hipossuficiência alegada, ou, no mesmo prazo, recolher as custas do recurso (Id. 353069596). O apelante, em resposta, afirmou que os documentos necessários à análise do pedido já se encontravam nos autos, tendo reiterado o pedido (id. 353141635).

Novamente foi determinada a intimação do apelante para a comprovação da hipossuficiência (Id.353964310), tendo o apelante oposto embargos de declaração da referida decisão.

Os embargos foram rejeitados e indeferidos os benefícios da justiça gratuita, conforme decisão Id. 357147224

Em sede de Agravo Interno, requer o recorrente seja deferido o seu pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Reiterou as alegações quanto a se encontrar com saúde debilitada (laudos anexos), o que o impede de exercer atividade laborativa de forma habitual, circunstância a reduzir sua renda.

A agravada apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

O pleito do ora agravante foi examinado pela decisão id. 357147224, a seguir transcrita no trecho que interessa ao presente recurso:

“ No tocante ao pedido de justiça gratuita, o Código de Processo Civil, nos artigos 98, "caput", e 99, § 2o, assim trata o tema:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Ao enfrentar o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça tem firmado que a presunção de pobreza é relativa, sendo possível suprimi-la, caso haja nos autos elementos que invalidem a hipossuficiência declarada. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ.

1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, há presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção relativa pode ser afastada pelo magistrado quando encontrar, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício. Precedentes.

2. Modificar as conclusões do Tribunal de origem, acerca da concessão do benefício da justiça gratuita, requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ.

3. A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais invocados impede sua análise em recurso especial. Incidência da Súmula n. 211/STJ.

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.768.917/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REGRESSO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO.

1. "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211/STJ).

2. A concessão ou manutenção da gratuidade de justiça depende da comprovação da precariedade da situação econômico-financeira da parte, já que é relativa a presunção de veracidade da declaração de miserabilidade (hipossuficiência). Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1825363/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 25/02/2022) - grifei.

Destaque-se ainda:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INDEFERIMENTO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1.- Por não se tratar de direito absoluto, porquanto a declaração de pobreza implica simples presunção juris tantum, pode o Magistrado, se tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado, exigir-lhe que faça prova de sua situação.

2.- A revisão do Acórdão recorrido, que indefere o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita , demanda reexame do conjunto fático-probatório delineado nos autos, providência inviável em âmbito de Recurso Especial, incidindo o óbice da Súmula 7 deste Tribunal.

3.- Agravo Regimental improvido."

(AgRg no AREsp 206015/MS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 30/10/2012)

No presente caso, não se encontra nos autos a presença dos requisitos a ensejar a concessão do benefício pleiteado.

Nesse sentido, as cópias dos laudos médicos que acompanharam a apelação não tiveram o condão de demonstrar, por si só, a condição necessária a ensejar a concessão da gratuidade pleiteada.

Considerando também não ter a parte comprovado fazer jus ao direito almejado nas duas oportunidades concedidas (Id 353069596 e 353964310), de rigor o indeferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Providencie o recorrente, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas, conforme determina o art. 1.007 do CPC, atentando-se para o disposto no art. 2o-A, § 2o, da Resolução PRES n° 138/2017, sob pena de deserção.”.

In casu, o exame do recurso do agravante revela a repetição dos argumentos anteriormente aduzidos em sua manifestação.

Constatado não ter havido nos autos alteração substancial capaz de influir na decisão proferida, adotam-se, pois, os seus fundamentos como razão de decidir.

Nesse sentido, reveste-se "de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação 'per relationem' que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República", sendo certo que a "remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

Na mesma esteira: AgInt no AREsp no 919.356, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe: 27/02/2018; AgInt no REsp 1.624.685/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/12/2016; AgInt no AREsp 1178297/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, 07/08/2018, DJe 13/08/2018.

Assim, a decisão deve ser mantida.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA – HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 932 DO CPC – EXECUÇÃO FISCAL – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

No tocante ao pedido de justiça gratuita, o art. 98 do CPC dispõe que "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei".

O C. Superior Tribunal de Justiça tem afirmado que a presunção de pobreza é relativa, sendo possível suprimi-la, caso haja nos autos elementos que invalidem a hipossuficiência declarada.

No presente caso, não se encontra nos autos a presença dos requisitos a ensejar a concessão do benefício pleiteado. As cópias dos laudos médicos acostadas não tiveram o condão de demonstrar, por si só, a condição necessária a ensejar a concessão da gratuidade pleiteada.

4.Considerando também não ter a parte comprovado o direito almejado nas duas oportunidades concedidas, de rigor o indeferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAIRAN MAIA

Relator do Acórdão